Tribunal: TJSP
Processo: 2260021-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO – ARTIGO 1.027 DAS NGCGJ – Decisão que determinou ao ora agravante que providencie o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça, nos autos da ação civil pública – O ressarcimento das despesas de condução do oficial de justiça (CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO – ARTIGO 1.027 DAS NGCGJ – Decisão que determinou ao ora agravante que providencie o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça, nos autos da ação civil pública – O ressarcimento das despesas de condução do oficial de justiça (CPC, art. 91) deverá ser realizado pela Fazenda Pública interessada, mediante a inclusão dos mandados em mapa mensal de ressarcimento, conforme disposto no artigo 1.027 das NSCGJ – Artigo 18 da Lei no 7.347/1985 que veda apenas o adiantamento da despesa, de modo que aplicáveis as normas de serviço da corregedoria nos casos de ação civil pública – Precedente do STJ e do TJSP – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2260021-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
é agravado PROPRIETÁRIO/OCUPANTE(S):
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260021-60.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
2
VOTO No 17.763
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260021-60.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – PAGAMENTO DE DESPESAS DE
CONDUÇÃO
DO
OFICIAL
DE
JUSTIÇA
–
RESSARCIMENTO – ARTIGO 1.027 DAS NGCGJ –
Decisão que determinou ao ora agravante que
providencie o recolhimento do valor referente à
despesa com a diligência do Oficial de Justiça, nos
autos da ação civil pública – O ressarcimento das
despesas de condução do oficial de justiça (CPC, art.
91) deverá ser realizado pela Fazenda Pública
interessada, mediante a inclusão dos mandados em
mapa mensal de ressarcimento, conforme disposto
no artigo 1.027 das NSCGJ – Artigo 18 da Lei no
7.347/1985 que veda apenas o adiantamento da
despesa, de modo que aplicáveis as normas de
serviço da corregedoria nos casos de ação civil
pública – Precedente do STJ e do TJSP – Decisão
agravada mantida – Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS contra a r. decisão de fls.
106/107 dos autos do processo n.o 1013272-69.2017.8.26.0577, que
determinou ao ora agravante que providencie o recolhimento do valor
referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça, de acordo com
as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, nos autos da ação
civil pública que move em face do proprietário/ocupante do imóvel situado
na rua 01 s/no (casa 03 rua do Córrego) para a desocupação e demolição
de imóvel localizado em área de preservação permanente.
Sustenta o agravante, em resumo, que a
isenção, prevista no artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, voltada a facilitar
o acesso à justiça de interesses metaindividuais, trata-se de disposição
legal específica que deve prevalecer sobre o artigo 91 do Código de
Processo Civil, cuja aplicabilidade é restrita a demandas tipicamente
individuais, como já se manifestou o C. STJ (RMS 55.476/SP) e este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260021-60.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
3
TJSP, e não apenas encerra uma mera dispensa de antecipação das
despesas processuais, de modo que a Fazenda Municipal ainda poderá ser
compelida a custeá-las de imediato, tal como reconhecido pela r. decisão
agravada, sendo fácil perceber que não é do Município o interesse
imediatamente tutelado, considerando que a construção irregular erigida
sequer se encontra situada em imóvel de sua propriedade, atuando o ente
municipal na condição de mero substituto processual, com a finalidade de
garantir o direito difuso da comunidade local à higidez do meio ambiente-
urbano (ex vi do art. 225, caput, da CF/1988, e dos arts. 1o, VI, e 5o, III, da
LAP).
Com tais argumentos, o agravante requer a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 995,
parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
sustentando que poderá haver grave risco de prejuízo ao erário,
notadamente pela morosidade e incerteza de recuperação dos valores que
eventualmente já tenham sidos despendidos, inerentes ao rito do
cumprimento de sentença, bem como que certamente o ocupante do
loteamento clandestino fará jus aos benefícios da justiça gratuita, logo,
ainda que, ao final, o Município seja vitorioso, este sequer poderá executar
as despesas já antecipadas, consumando o dano que se pretende evitar,
tendo em vista a suspensão da exequibilidade de tal crédito, por força do
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Por fim, requer o agravante a
reforma da r. decisão, com o consequente reconhecimento de que o
Município de São José dos Campos se encontra legalmente dispensado do
pagamento de quaisquer despesas processuais, inclusive as necessárias
ao custeio de diligências realizada por oficiais de justiça, por força do artigo
18 da Lei n.o 7.347/85, e artigos 87 e 90 do CDC, sem que se possa,
inclusive, lhe imputar a obrigação de tal pagamento via ressarcimento por
relação mensal indicada em mapa, nos termos do artigo 1.028 do NGCGJ.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao
recurso, foi determinada a comunicação do D. Juízo a quo, dispensando-se
as informações, bem como a comunicação da D. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260021-60.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
4
Justiça, com o encaminhamento do recurso à Mesa, para julgamento.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
É certo que, nos termos da Lei Estadual no
11.608/2003 (art. 2o, parág. único, IX), as despesas de diligências dos
Oficiais de Justiça não se incluem na taxa judiciária da qual as Fazendas
Públicas e autarquias são isentas, o que, em tese, obrigaria o autor da
Ação Civil Pública ao recolhimento dos valores.
Porém, conforme determina o artigo 91 do
Código de Processo Civil: “as despesas dos atos processuais
praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público
ou da Defensoria Pública serão pagas a final pelo vencido”.
Além disso, sobre o tema, existem, também,
regras da Corregedoria Geral de Justiça que regulamentam esse tema.
Dispõem, pois, as vigentes Normas Gerais da
CGJ (capítulo VII) que:
“Art. 1.027. O ressarcimento das despesas de
condução do oficial de justiça será realizado pela
Fazenda Pública interessada, depois de entregue ao
seu representante, especialmente indicado, a relação
mensal dos mandados (modelo próprio) e cópias das
certidões do respectivo cumprimento, observada a
disciplina fixada nos arts. 1.011, 1.012, caput, 1.007,
caput, § 2o 'c' e § 4o, e 1.026, § 2o, todos destas
Normas de Serviço.
Parágrafo único. Os novos valores, decorrentes do
reajustamento da UFESP, serão aplicados somente
aos mandados que tenham sido expedidos após a sua
vigência.
(Acrescentado
pelo
Provimento
CG
18/2015).
Art. 1.028. O ressarcimento de que trata o art. 1.027
far-se-á no mês seguinte ao do cumprimento de
mandados, desde que entregue a relação até o dia 5
(cinco) daquele mês, e será efetuado através de
depósito em conta corrente do oficial de justiça, aberta
consoante o art. 1.022, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260021-60.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
5
Art. 1.029. Nas Comarcas do Interior, o Juiz Diretor do
Fórum,
atendendo
às
peculiaridades
locais,
regulamentará o disposto nos artigos anteriores e
solicitará à Corregedoria autorização para alterações
de fundo que se fizerem necessárias, observando-se
sempre o determinado no art. 1.012, §1.
Aliás, como já observado pelo E. Des. Celso
Bonilha, “em razão do sistema de contabilidade pública, ao empenho da
verba deve preceder comprovação da despesa, sujeita à apreciação do
Tribunal de Contas. Daí decorre a impossibilidade de as Fazendas Públicas
adiantarem o valor de despesas não efetuadas. Não se despreza o
entendimento de que obrigatório o adiantamento. Cabe, porém, ponderar
que os óbices sempre invocados pelas Fazendas Públicas são reais e sua
superação reclamaria alteração legislativa, o que demandaria tempo e
emperraria o andamento de ações de seu interesse” (AI no 127.571-5/0, j.
em 11/08/99).
Inclusive que “a exigência do depósito, antes da
realização da diligência, só tem pertinência quando a parte sujeita ao
encargo não é a própria pessoa de direito público de quem o oficial é
servidor, tendo com ele vínculo permanente, pois teria dificuldades, muitas
vezes intransponíveis, para cobrar baixo valor posteriormente de outras
pessoas” (AI no 121.990-5/8, rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. em
04/08/99).
Cumpre também anotar que, como já observado
pelo Des. Torres De Carvalho, “o oficial de justiça não está trabalhando de
graça, nem financiando o órgão público, nem se terá de aguardar o final do
processo. Receberá suas diligências algumas semanas após, na forma
preconizada” (AI no 120.752-5/5, j. em 16/06/99).
Portanto, o recolhimento das guias de oficial de
justiça, quando devidas pelas Fazendas Públicas ou suas Autarquias, é
devido apenas após a realização do ato, conforme a sistemática acima
exposta, “atendendo, assim, a necessidade peculiar das entidades estatais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260021-60.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
6
e preservando o princípio da antecipação das despesas de diligência” (JTJ,
Lex, 144/156, citado no AI n° 97.937-5/9, rel. Des. José Santana, 18/11/98).
Nesse mesmo sentido outros julgados deste E.
TJSP:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESPESA DE CONDUÇÃO
DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO. O
ressarcimento das despesas de condução do oficial de
justiça deverá ser realizado pela Fazenda Pública
interessada, mediante a inclusão dos mandados em
mapa mensal de ressarcimento, conforme disposto no
artigo 1.027 das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça. O artigo 18 da Lei no 7.347/1985
veda apenas o adiantamento da despesa, de modo
que aplicável as normas de serviço da corregedoria
nos casos da Ação Civil Pública. Precedente do STJ.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (AI no
205130-89.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
MARCELO
MARTINS BERTHE, j. em 09/10/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Despesas de
condução de oficiais de justiça Art. 91 do CPC
Regramento específico do procedimento nas NGCGJ
Ressarcimento realizado no mês seguinte, após
comprovada a realização do ato. RECURSO NÃO
PROVIDO. Não obstante as despesas de condução
dos oficiais de justiça não se incluírem na taxa
judiciária, as Fazendas Públicas bem como suas
autarquias não estão obrigadas ao recolhimento
antecipado destes valores, pois as NGCGJ estabelecem procedimento específico para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260021-60.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
7
pagamento, que deve ser feito no mês seguinte, após
a comprovação da realização do ato, mesmo porque
se
trata
de
verba
pública”
(AI
no
2212223-06.2019.8.26.0000, rel. Des. VICENTE DE
ABREU AMADEI, j. em 08/10/2019);
“EXECUÇÃO FISCAL. Diligência do oficial de justiça.
Despesa não abarcada pela isenção prevista no art.
39 da LEF. Aplicação da súmula 190 do STJ.
Determinação de recolhimento antecipado. Fazenda
Pública que, contudo, não está autorizada a efetuar o
pagamento de despesas antes da comprovação de
sua realização. Necessidade de observância do
procedimento previsto no Provimento da Corregedoria
Geral de Justiça no. 01/86, que prevê procedimento
específico para o ressarcimento das despesas de
condução do oficial de justiça, pela Fazenda Estadual
de São Paulo e pelas Fazendas Municipais. Recurso
provido” (AI no 0047404-33.2012.8.26.0000, rel. Des.
CARVALHO VIANA, j. em 28/03/2012);
“DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE
JUSTIÇA. Fazenda do Estado de São Paulo, capítulo
VI das Normas de Serviço da Egrégio Corregedoria
Geral da Justiça do Estado de São Paulo - Provimento
n. 1/1986 - as despesas de condução e diligências a
cargo da Fazenda do Estado são pagas mediante a
apresentação de relatório mensal, com cópias das
certidões regra que se aplica não só às execuções
fiscais, mas também a todos os feitos em que seja
parte a Fazenda do Estado indeferimento de pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260021-60.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
8
da agravante neste sentido equivocado - recurso
provido” (AI no 990.10.097516-1, rel. Des. FRANKLIN
NOGUEIRA, j. em 27/04/2010);
“Agravo de Instrumento - Despesas - Contendo as
Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça deste
Estado normas para pagamento de diligência de
Oficial de Justiça pelo poder Público, estas devem ser
observadas. Recurso provido” (AI no 990.10.240035-2,
rel. Des. LINEU PEINADO, j. em 22/06/2010).
Por fim, este entendimento tem aplicação
também nos casos de ação civil pública, como no presente caso em que se
tutela o direito difuso à regularidade da ocupação do solo urbano, por
legitimado extraordinário, pois o artigo 18 da Lei n.o 7.347/1985 veda
apenas o adiantamento da despesa, conforme jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART.
18
DA
LEI
7.347/85.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ADIANTAMENTO
DE
CUSTAS
PELO
AUTOR.
PERÍCIA
REQUERIDA
EX
OFFICIO.
ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO.
IMPOSIÇÃO
À
RÉ.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art.
18 da Lei 7.347/85 é norma processual que
expressamente afastou a necessidade, por parte do
legitimado extraordinário, de efetuar o adiantamento
de custas e outras despesas processuais, para o
ajuizamento de Ação Civil Pública.
2. Não deve o Estado de São Paulo, como autor da
Ação Civil Pública, arcar antecipadamente com os
custos dos honorários periciais determinados ex
officio; contudo, isso não permite que o juízo obrigue a
outra parte, a Funai, que não requereu a realização da
prova técnica, a fazê-lo. 3. Recurso Especial provido
em parte para determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo para a efetivação da prova. Não concordando o
perito nomeado em aguardar o final do processo, para
o recebimento dos honorários, deve o Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260021-60.2019.8.26.0000 - São José dos Campos
9
origem nomear outro perito, a ser designado entre
técnicos de estabelecimento oficial especializado ou
repartição administrativa do ente público responsável
pelo custeio da prova pericial, devendo a perícia se
realizar com a colaboração do Poder Judiciário (Resp
1522645/SP, Recurso Especial 2015/0064391-5, Min.
Herman Benjamin, DJe 30.06.15).
Deste modo, a solução ora preconizada está
adequada ao regramento específico da ação civil pública, observado que o
STJ não admite que terceiros sejam obrigados a tirar da própria
remuneração os valores para dispêndio de diligências requeridas pela
Fazenda Pública.” (REsp 1144687/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 12/05/2010).
Bem por isso, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada, posto que o pagamento das diligências do oficial de
justiça deve mesmo ser realizado na forma disposta nas Normas de Serviço
da Corregedoria Geral de Justiça.
3. Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator